Tribunal: CARF
Processo: 10314.727502/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.727502/2015-96
ACÓRDÃO
3202-002.485 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IND DE TORRONE NOSSA SENHORA DE MONTEVERGINE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida
de ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
Não há que se falar em prescrição quando o processo administrativo fiscal
está em curso, pendente de apreciação de recurso, uma vez que, nesse
caso, a exigibilidade do crédito está suspensa ex vi do art. 151, III, do CTN.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 27 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.485 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727502/2015-96
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aline Cardoso de Faria
(Relatora), Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO

Trata o presente de auto de infração referente ao lançamento de PIS/Cofins, relativo aos anos de 2012
e 2013, em desfavor da Recorrente IND DE TORRONE NOSSA SENHORA DE MONTEVERGINE LTDA
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

O presente processo trata de Autos de Infração emitidos para exigência do crédito tributário
abaixo identificado:

2. A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam dos Autos de Infração anexados
ao processo, de onde se extrai:
INFRAÇÕES APURADAS
3. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
3.1 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Valor apurado, conforme Termo de Constatação n° 02, desta data.

4. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.485 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727502/2015-96
3
4.1 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DA COFINS.
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização, apurada
conforme Termo de Constatação n° 01, em anexo.

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
5. A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações constam do TERMO DE
CONSTATAÇÃO às fls. 218 a 228, de onde se extrai, em síntese:
5.1 A auditoria do fisco foi promovida para verificação da regularidade dos recolhimentos
dos tributos apurados pelo contribuinte no AC de 2012 e 2013. Foram auditados o SPED
CONTÁBIL, o SPED FISCAL as Notas Fiscais Eletrônicas, bem como as DIPJ`s,
DACON`s e DCTF`s referentes ao período.
5.2 O contribuinte foi intimado a apresentar documentos e prestar esclarecimentos no curso
do procedimento fiscal. Da análise dos documentos, constatou-se:
5.2.1 Confrontando os valores das Receitas apresentados no DACON, na Contabilidade e
nas Notas Fiscais Eletrônicas — NF-e, no período de janeiro a dezembro de 2012,
verifiquei a ocorrência de diversas diferenças, nos meses de fevereiro, março, abril, julho,
agosto, setembro, outubro e novembro daquele ano, no montante de R$ 7.862.834,33. A
diferença encontrada caracteriza-se como OMISSÃO DE RECEITAS.
5.2.2. Efetuando idêntico confronto entre os valores das Receitas apresentado no DACON,
na Contabilidade e nas Notas Fiscais Eletrônicas — NF-e, desta feita no período de janeiro
a dezembro de 2013, também verifiquei a ocorrência de diversas diferenças, agora nos
meses de janeiro, fevereiro, agosto, setembro e outubro daquele ano, no montante de R$
6.893.833,12, que igualmente caracteriza-se como OMISSÃO DE RECEITAS.
6. Com base nas irregularidades constatadas, foram constituídos através de Autos de
Infração os valores apurados para o PIS e a COFINS, com multa de ofício de 75% e juros
de mora regulamentares.

CIÊNCIA
7. O contribuinte autuado foi cientificado dos lançamentos aos 29/10/2015, conforme
documento anexado à fl. 245. Irresignado, o sujeito passivo apresenta, aos 27/11/2015 a
impugnação às fls. 249 a 255, onde requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
e, em síntese, argumenta:
7.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
7.2 “A empresa acima citada recebeu, em 28.10.2015, auto de infração decorrente do
suposto não recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL") em relação aos anos-calendário de
2012 e 2013”.
7.2.1 “As referidas autuações não merecem prosperar, visto que a dedutibilidade de
despesas deve ser admitida e que a multa cominada é desproporcional e desarrazoada.
Logo, uma vez indevido o lançamento de IRPJ e de CSLL deve ser afastada a exigência
fiscal de IPI.”
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.485 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727502/2015-96
4
7.3 O impugnante argumenta que, “a ora impugnante, em momento algum, praticou as
infrações descritas no relatório fiscal e que culminaram a lavratura dos autos de infração,
conforme demonstrado no procedimento fiscalizatório”.
7.4 Acerca da multa de ofício aplicada, defende que a mesma deve ser reduzida à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ilustra com passagens doutrinárias e
jurisprudência judicial.
7.5 Por fim, requer o integral provimento da impugnação, para que sejam julgados
integralmente improcedentes os autos de infração; supletivamente, requer a aplicação da
multa proporcional à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7.5.1 Protesta ainda pela posterior juntada de documentos, nos termos do artigo 16, §§ 42e
52do Decreto no 70.235/72.
8. Diante dos documentos apresentados, o processo foi encaminhado à DRJ para apreciação
da lide.

Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ06 votou para NÃO CONHECER
das razões apresentadas em relação ao IRPJ e CSLL e em JULGAR IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada, para: INDEFERIR a juntada de novos documentos e, no mérito,
MANTER integralmente o crédito tributário lançado pelo fisco, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Ano-calendário: 2012,2013

OMISSÃO DE RECEITAS – VENDAS NÃO CONTABILIZADAS
Caracteriza omissão de receitas a verificação de que o valor total das vendas por meio das
notas fiscais emitidas é maior do que o escriturado na contabilidade, se o contribuinte não
justifica a diferença.

MULTA
DE
OFÍCIO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS

Ano-calendário: 2012, 2013

OMISSÃO DE RECEITAS – VENDAS NÃO CONTABILIZADAS
Caracteriza omissão de receitas a verificação de que o valor total das vendas por meio das
notas fiscais emitidas é maior do que o escriturado na contabilidade, se o contribuinte não
justifica a diferença.

MULTA
DE
OFÍCIO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.485 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727502/2015-96
5
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
DO DIREITO
DA BREVÍSSIMA SÍNTESE DO CASO
DA
APLICAÇÃO
DESPROPORCIONAL
DA
MULTA
–
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

Por fim, pede o que se segue:

49. Em face do exposto e de tudo mais que dos autos consta, requer sejam acolhidas as
razões arguidas, reconhecendo-se a ausência de instauração da fase litigiosa, por ausência
de impugnação, o que denotou na ocorrência do fenômeno da prescrição, conforme
disciplinado no art. 156 do CTN, conforme detalhadamente demonstrado, sob pena de
violado o princípio do devido processo legal, além da desobediência ao duplo grau de
jurisdição.
50. Por fim, requer também que seja reconhecida a desproporcionalidade da cobrança da
multa de 75% por parte do Fisco.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
No caso dos autos, não há que se falar em prescrição da cobrança dos débitos, uma
vez que a exigibilidade do crédito tributário devidamente constituído está suspensa em razão de
pendência de apreciação de recurso no presente processo administrativo - essa é, precisamente, uma
das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art. 151, III, do CTN.
O raciocínio é bastante simples: se está suspensa a exigibilidade do crédito tributário,
o crédito não pode ser cobrado (exigido), de onde se conclui que não há razão para o transcurso do
prazo para sua cobrança, ou seja, não há que se falar em prescrição.
No tocante à prescrição intercorrente, vale lembrar que referido instituto não é
aplicável ao contencioso administrativo tributário. Sobre tal matéria, aliás, já se pronunciou o
CARF, tendo sido exarada a Súmula CARF no. 11:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.485 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727502/2015-96
6

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.

Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros do
CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Assim, considerando a instauração do contencioso administrativo, não há que se falar
em prescrição - pois o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa -, nem em
prescrição intercorrente, em face da norma prescrita na Súmula CARF no. 11, acima transcrita.
Por fim, quanto a alegação da Recorrente de violação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade com o fito de demonstrar o caráter confiscatório na aplicação do
percentual de 75% sobre o crédito tributário tem-se a acrescentar que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Vide Súmula n. 2 CARF).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 372
DF CARF MF
Original